Tribunal: TJSP
Processo: 2051110-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência – Negativa de cobertura de procedimentos e materiais necessários ao tratamento cirúrgico do beneficiário, diagnosticado com lombalgia crônica nos últimos 3 anos – Procedimento eletivo – Ausência de evidências de que não se possa aguardar as citações e o contraditório – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência – Negativa de cobertura de procedimentos e materiais necessários ao tratamento cirúrgico do beneficiário, diagnosticado com lombalgia crônica nos últimos 3 anos – Procedimento eletivo – Ausência de evidências de que não se possa aguardar as citações e o contraditório – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.